Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante se insurge contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, por entendê-los aquém do devido. Sucede que, em situação como a dos autos, em que o percentual do valor da condenação resultaria em quantia ínfima a título de condenação em honorários advocatícios, tal condenação há de ser feita com base em arbitramento que seja justo em relação à remuneração do advogado e também equivalente ao conteúdo econômico do processo (§ 8o, do art. 85, do CPC/2015). Portanto, o valor de R$ 500,00, como estabelecido, atende prontamente a tais diretrizes, o que leva à rejeição deste recurso.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.